Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO PARA BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade conferida ao credor pelo art. 4o do Decreto-Lei 911/69, e não obrigação, não sendo lícito compelir a parte autora a converter a ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial.

2. Não há perda do interesse de agir pela não conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial se não foram esgotadas as tentativas de localização do veículo dado em garantia do contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

3.Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.